Tribunal: TJMT
Processo: 0024794-82.2012.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024794-82.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 078.554.351-15 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 018.135.371-78 (ADVOGADO), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 062.704.901-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – RELATOS FIRMES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – VERIFICADA A PRÁTICA DE NUMEROSOS CRIMES IDÊNTICOS CONTRA A MESMA VÍTIMA NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO
–
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACOLHIMENTO – VALOR NÃO DEBATIDO EM JUÍZO – VULNERAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo provas harmônicas e suficientes da autoria e materialidade do delito de estupro de vulnerável majorado em continuidade delitiva e em concurso material, impõe-se a manutenção da condenação do réu, sobretudo porque nos crimes contra a dignidade sexual, pela sua própria natureza, a palavra da vítima assume redobrada importância, principalmente

quando se mostra firme, verossímil e em sintonia com os demais elementos de cognição jungidos.

Não há falar em modificação da fração de aumento de pena decorrente do crime continuado quando narrada na denúncia e comprovada em juízo a prática de numerosos estupros contra a mesma vítima, em verdadeira continuidade delitiva homérica, nos moldes do artigo 71 do Código Penal.

A condenação do réu ao pagamento de indenização civil, a título de danos material e moral, demanda que exista o efetivo debate acerca do
quantum
devido durante a fase instrutória, a teor do entendimento jurisprudencial predominante (STF: RvC 5437/RO, rel. Min. Teori Zavascki, 17.12.2014, Informativo 772).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jorge Antônio de Oliveira
pretendendo
ver reformada a decisão do juízo singular que o condenou à pena de

32 (trinta e dois) anos de reclusão,
em regime inicial fechado p
ela prática do delito previsto no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, na forma dos artigos 71 e 69, todos do Código Penal.

Inicialmente, a defesa pede a absolvição diante da insuficiência de provas.

Subsidiariamente, volta-se contra a dosimetria da pena, no que se refere à fração de aumento decorrente do artigo 71 do CP, manejada em 2/3 (dois terços), requerendo, pois, a modificação para a fração de 1/6 (um sexto).

Lado outro, requer a extirpação da condenação ao pagamento de indenização à vítima.

Prequestiona, ao fim, o artigo 217-A, do CP, bem como o artigo 71 do CP e o artigo 387, IV, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pediu a manutenção da decisão combatida.

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o
provimento parcial do recurso de apelação, a fim de excluir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença de primeiro grau.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Jorge Antônio de Oliveira
foi condenado à pena
de

32 (trinta e dois) anos de reclusão,
em regime inicial fechado p
ela prática do delito previsto no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, na forma dos artigos 71 e 69, todos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que
:

“(...) desde de data incerta no ano de 2006 até o mês de julho de 2012, nesta comarca de Várzea Grande, o réu JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA, preva1ecendo-se das relações domésticas e de autoridade que detinha sobre a vítima, eis que é seu avô materno, praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos com sua neta, a vítima Bianca Cristina de Oliveira Freire, menor que na época dos fatos tinha entre 08 e 13 anos de idade.

Apurou-se que, quando a vítima completou oito anos de idade, ela e sua genitora foram residir com o indiciado, que morava sozinho até então. Bianca estudava à tarde e, por isso, passava as manhãs a sós com o avô, uma vez que a mãe saía para trabalhar. Aproveitando-se de uma destas ocasiões, o indiciado abusou sexualmente de Bianca pela primeira vez, quando ela ainda tinha apenas oito anos de idade, sendo que ele foi ao quarto da vítima, tirou-lhe as roupas, chupou seus peitos e, por fim, praticou com ela conjunção carnal, tal como demonstra o laudo pericial de fls. 20/25.

Alguns meses depois, a vítima e sua genitora saíram da casa do indiciado e foram morar com a avó paterna, sendo que, por volta do ano de 2009, a mãe de Bianca comprou uma casa, onde passaram a residir somente as duas. A partir deste momento o indiciado começou a fazer frequentes visitas à filha e neta, ocasiões em que, aproveitando-se da ausência da mãe da vítima, reiterava a prática de abusos sexuais contra a menor, a exemplo e semelhança daqueles já narrados. Os fatos se repetiram inúmeras vezes, apenas não se podendo definir precisamente as datas das ocorrências, principalmente em razão da tenra idade da vítima quando do início dos acontecimentos, sendo ceto, também, que tais acontecimentos ocorreram em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução”.

Inicialmetne, a defesa pede a absolvição diante da insuficiência de provas.

Subsidiariamente, volta-se contra a dosimetria da pena, no que diz com a fração de aumento decorrente do artigo 71 do CP, manejada em 2/3 (dois terços), requerendo, pois, a modificação para a fração de 1/6 (um sexto).

Lado outro, requer a extirpação da condenação ao pagamento de indenização à vítima.

Prequestiona, ao fim, o artigo 217-A, do CP, bem como o artigo 71 do CP e o artigo 387, IV, do CPP.

A decisão combatida, no entanto, mostra-se escorreita, demandando pontual reparo no que diz com o estabelecimento de indenização à vítima, como apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

A materialidade do delito em questão comprova-se a partir do laudo pericial (fl. 43), lavrado quando a vítima tinha 14 (quatorze) anos de idade, que atesta que a vítima “a
presenta hímen roto, cicatrizado, o que condiz com os relatos de abuso desde os 11 anos até 5 meses atrás”, concluindo que “diante dos relatos e exame fisico conclui-se que Bianca Cristina de Oliveira Freire sofreu conjunção carnal não recente”.

A autoria comprova-se a partir do cotejo das provas orais.

Em sede policial a vítima declarou que:

“(...) foi abusada sexualmente por seu avô materno de nome JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA quando tinha de 08 para 09 anos de idade, e que os abusos aconteceram até há três meses atrás; Afirma que seus pais tiveram um crise no casamento e eles se separaram e diz ‘resolveram dar um tempo’; Que a declarante é a única filha do casal; Que a mãe foi morar na casa de JORGE, este é divorciado e residia sozinho; Que na casa dele dividia o quarto com sua mãe; Que seus pais tinha uma casa de festa e trabalhavam juntos; Que a declarante estudava no período vespertino e mãe saía para trabalhar na empresa da família e deixava a declarante dormindo na companhia de JORGE; Ficavam os dois na casa; Que certo dia acordou com JORGE já no quarto da declarante e ali subiu na declarante e tirou toda sua roupa e ‘chupou meus peito e subiu ne mim e estuprou’; Que indagada, diz que ainda não tinha seios nessa época, nem tinha menstruado, e ele colocou o pênis para fora e enfiou na vagina da declarante, que sentiu dor mas não sabe dizer se sangrou; que não contou para ninguém porque o avô disse que se fizesse isso a mãe da declarante ia bater na mesma; Que diante disso se calou mas passou a acordar cedo e ir com a mãe no trabalho dela, alegando que evitou permanecer sozinha com ele e por este fato ele não mexeu mais com a declarante nesse período, alegando que ficaram na casa de JORGE aproximadamente um mês ou pouco mais que isso; Que JORGE alegou que não ia dar certo ficarem mais na casa dele e diz ‘expulsou nos’, então passaram a residir nos fundos da casa dos avós paternos, que seu pai residia com os pais na casa da frente e a declarante na casa dos fundos com a mãe; Que seus pais não reataram mais o relacionamento mas seu pai faleceu de cirrose em 2008 ou 2009; Que a mãe vendeu a empresa e compraram uma casa no endereço citado acima onde residem até a presente data; Que JORGE sempre ia visita-las e ele aproveitava a ausência da mãe da declarante e abusava sexualmente da mesma, sempre vaginal; Que ele continuava a dizer que se contasse a mãe ia bater e que iam ser expulsas da igreja

(...)” Que teve um namorado há um mês, e namoravam escondido, ele tinha 18 anos, mas sua mãe não permitiu o namoro, então terminou; Afirma que nunca teve relações sexuais com tal rapaz”
(sic — fls. 15/16).

Em juízo, a vítima narrou, em suma:

“(...) que quando mudou para a casa do avô estava com uns 07 (sete) ou 08 (oito) anos; que antes de mudarem para lá não tinha muito contato com o avô materno; que a mãe dela trabalhava em dois serviços e que ela ficava com o avo no período da manhã e estudava de tarde; que um dia a mãe dela saiu para trabalhar e o réu a puxou para o quarto, começou a arrancar a roupa dela, chupá-la e houve a penetração; que ele a ameaçou, falou que não era para contar se não ele mataria eu e minha mãe; que no outro dia quando a mãe dela chegou na hora do almoço ele mandou a mãe dela sair da casa; que ele sempre a ameaçava falando que se ela contasse iria matar minha mãe; que depois desse dia elas se mudaram para a casa do avô paterno e ficaram lá mais ou menos 1 (um) ano e meio; que o réu não ia lá porque ninguém da família gosta dele, que durante esse tempo não ocorreu mais nada, mas sempre que a encontrava na rua a ameaçava; depois disso, a genitora da vítima comprou uma casa no Taruma e elas começaram a frequentar a igreja; que conforme o réu viu que elas estavam na obra da igreja, se aproximou novamente delas; as vezes ele ia lá em casa quando minha mãe não estava, quando no período da manhã que eu ficava sozinha
ele ia praticamente todos os dias lá em casa, e acabava abusando de mim
; ‘bom em casa ele chegava quando eu estava fazendo o serviço, ele mandava eu parar, me obrigava a tirar minha roupa e começava a me chupar, penetrava e sempre me ameaçando que se eu contasse ele mataria eu e a minha mãe’; que na igreja o réu não gostava que ela conversasse com ninguém; isso durou até o ano passado, porque falou para sua mãe; que não contava antes porque ele ameaçava; que contou para sua mãe porque ele começou a conversar com ela e perguntou se seu avô outro avo já tinha mexido ela e contou a história do senhor Ramon que também foi acusado de pedofilia; que a mãe lhe pediu que se alguém mexesse com ela era para contar, para não ter medo; que a mãe perguntou primeiro do avo Maurício e depois do réu; que os abusos aconteciam sempre que o réu ia na casa da vítima, geralmente de segunda a sexta, só não ia nos finais de semana e sempre acontecia; que ela não estava sentido vontade de crescer, comer, estava pensando em tirar a minha vida”.

A genitora da vítima, em juízo, declarou que:

“(...) quando a vítima tinha 8 (oito) anos se separou do marido e foi morar com o réu, seu pai; que deixava a vítima no período da manhã em casa como réu; que morou com o réu por volta de 40 (quarenta) dias e que um dia ele falou que não daria mais para elas morarem lá e a pediu para sair da casa; que na época ela não entendeu porque o réu estava fazendo aquilo; que foi morar com o avô de Bianca por parte de pai; que morou com os pais de seu ex-marido por um ano e três meses; que vendeu sua loja e comprou a casa onde atualmente mora com a vítima; que enquanto estavam morando como sogro, o réu não teve contato com a vítima; que o réu começou a se aproximar novamente delas quando soube que elas estavam congregando na igreja da Graça; que voltou a frequentar a casa da vítima; que ela trabalhava o dia todo; que na época ela estava com 11 (onze) para 12 (doze) anos; que percebeu que a vítima se fechou, estava perdendo peso e chorando muito; que perguntava para ela o que estava acontecendo, mas a vítima não lhe falava nada; na igreja as pessoas percebiam o ciúme possessivo do réu com a vítima, mas eu achava que era cuidado de avô; que em outubro do ano passado um conhecido delas do bairro foi preso pelo mesmo motivo, por estupro; que chamou a vítima para conversar, falando que se tinha alguma amiga dela passando por essa situação ela deveria falar; que perguntei se o avô Maurício alguma vez já tinha tocado nela e ela respondeu que não e abaixou a cabeça; aí falei do avô Jorge e ela falou que sim, e foi aí que fiquei sabendo o que estava acontecendo com minha filha; que desconfiou primeiro do avô paterno; que já tinha percebido alguma coisa, mas isso jamais passou pela cabeça dela; ai ela falou que sim, que tinha acontecido e começou a chorar, eu fiquei super nervosa, mas procurei me acalmar para ela falar o que estava acontecendo; e foi aí que ela contou que quando a gente saiu da casa dele que foi a primeira vez, e que vinha acontecendo; que ela contou pra mim que quando a gente estava morando na minha casa, que ele ia lá, entrava pra dentro da casa, fechava a porta, fechava a casa toda, e levava para o quarto, puxava pelo braço e arrancava a roupa dela e fazia o ato e fazia o que queria; que a vítima contou que ele a ameaçava de morte, se ela contasse ele iria matar ela e iria matar eu, que ele iria contar para o pastor e ela seria expulsa da igreja;
eu acreditei na minha filha porque quando eu era criança ela passava a mão em mim; que acredita nela
; ela não é fantasiosa; que a vida dela é ir para escola e para a igreja; que ela nunca namorou; não tem motivos para incriminar o avô; que no bairro as pessoas falavam que ele era pedófilo”.

Por sua vez, a testemunha Conceição Correa de Souza, em juízo, asseverou que “
tomou conhecimento dos fatos pela mãe da vítima; que foi casada com o réu por 30 (trinta) anos; que acredita no que Bianca fala; ela é uma menina confiável, tranquila e nunca inventou história nenhuma; que Bianca só sai de casa para a igreja; não sabe de nenhuma desavença que pudesse motivar Bianca a inventar essa história; que já ouviu comentários do réu ter praticado coisa parecida com outras pessoas
”.

A testemunha de defesa, senhor Marcos Roberto Lopes, em sede judicial, narrou que o réu era um homem religioso, com comportamento normal, e que nunca desconfiou de nada, tendo ficado sabendo do fato porque ouviu falar.

O réu não foi ouvido nem em juízo nem no inquérito policial, porque está foragido. De se anotar que foi citado por edital e constituiu, mediante procuração, advogado para que patrocinasse sua defesa, o que realmente foi feito.

Pois bem.

Como bem se divisa, a vítima, ao ser ouvida em juízo, em sede inquisitiva e ainda ao relatar o fato aos seus, manteve-se firme na mesma versão, em nada alterando seu relato, confirmado por sua genitora, que dela não duvida, inclusive apontando que o apelante, seu próprio pai, também passava as mãos na declarante quando ela mesmo era uma criança.

Ademais, o abuso foi devidamente aferido mediante exame pericial, que, como visto, apontou a existência de conjunção carnal.

Numa palavra, tem-se o tímido, mas seguro relato da infante, que não apresenta qualquer revanchismo contra o réu, relatos estes confirmados pela genitora.

Assim, comprova-se que o apelante abusou da vulnerável, primeiramente uma única vez, quando a vítima residia em sua residência e, algum tempo depois, por várias vezes, em continuidade delitiva, quando esta residia com sua genitora.

Sendo assim, espaço não há para a absolvição do crime imputado.

De igual modo, constata-se, ao contrário do que aduziu a defesa, que a fração de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva, isto é, 2/3 (dois terços) encontra-se adequado ao fato sancionado, sobretudo porque a vítima foi estuprada pelo avô dos 11 (onze) aos 14 (quatroze) anos, tendo esta relatado que o apelante “
ia praticamente todos os dias lá em casa, e acabava abusando de mim”,
o que evidencia uma homérica continuidade delitiva.

Por fim, conforme apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, deve ser extirpada a condenação à reparação pecuniária do dano suportado pela vítima.

Realmente, a condenação do réu ao pagamento de indenização civil, a título de danos material e moral, demanda que exista o efetivo debate acerca do
quantum
devido durante a fase instrutória, a teor do entendimento jurisprudencial predominante (STF: RvC 5437/RO, rel. Min. Teori Zavascki, 17.12.2014, Informativo 772).

Vale dizer, o pedido expresso formulado pelo órgão acusatório ou pelo próprio ofendido não corresponde ao pressuposto único à fixação da reparação, mas um deles, incumbindo ao Poder Judiciário zelar pelo exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, forçoso convir que ao julgador é defeso fixar o piso ressarcitório sem parâmetros razoáveis, inibindo a produção da indispensável contraprova.

Portanto, afasto a condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima.

Por conseguinte, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Jorge Antônio de Oliveira, apenas para
afastar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima.

V O T O S V O G A I S

Tem-se que
Jorge Antônio de Oliveira
foi condenado à pena
de

32 (trinta e dois) anos de reclusão,
em regime inicial fechado p
ela prática do delito previsto no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, na forma dos artigos 71 e 69, todos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que
:

“(...) desde data incerta no ano de 2006 até o mês de julho de 2012, nesta comarca de Várzea Grande, o réu JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA, prevalecendo-se das relações domésticas e de autoridade que detinha sobre a vítima, eis que é seu avô materno, praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos com sua neta, a vítima Bianca Cristina de Oliveira Freire, menor que na época dos fatos tinha entre 08 e 13 anos de idade.

Apurou-se que, quando a vítima completou oito anos de idade, ela e sua genitora foram residir com o indiciado, que morava sozinho até então. Bianca estudava à tarde e, por isso, passava as manhãs a sós com o avô, uma vez que a mãe saía para trabalhar. Aproveitando-se de uma destas ocasiões, o indiciado abusou sexualmente de Bianca pela primeira vez, quando ela ainda tinha apenas oito anos de idade, sendo que ele foi ao quarto da vítima, tirou-lhe as roupas, chupou seus peitos e, por fim, praticou com ela conjunção carnal, tal como demonstra o laudo pericial de fls. 20/25.

Alguns meses depois, a vítima e sua genitora saíram da casa do indiciado e foram morar com a avó paterna, sendo que, por volta do ano de 2009, a mãe de Bianca comprou uma casa, onde passaram a residir somente as duas. A partir deste momento o indiciado começou a fazer frequentes visitas à filha e neta, ocasiões em que, aproveitando-se da ausência da mãe da vítima, reiterava a prática de abusos sexuais contra a menor, a exemplo e semelhança daqueles já narrados. Os fatos se repetiram inúmeras vezes, apenas não se podendo definir precisamente as datas das ocorrências, principalmente em razão da tenra idade da vítima quando do início dos acontecimentos, sendo certo, também, que tais acontecimentos ocorreram em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução”.

Inicialmente, a defesa pede a absolvição diante da insuficiência de provas.

Subsidiariamente, volta-se contra a dosimetria da pena, no que se refere à fração de aumento decorrente do artigo 71 do CP, manejada em 2/3 (dois terços), requerendo, pois, a modificação para a fração de 1/6 (um sexto).

Lado outro, requer a extirpação da condenação ao pagamento de indenização à vítima.

Prequestiona, ao fim, o artigo 217-A, do CP, bem como o artigo 71 do CP e o artigo 387, IV, do CPP.

A decisão combatida, no entanto, mostra-se escorreita, demandando pontual reparo no que se refere ao estabelecimento de indenização à vítima, como apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

A materialidade do delito em questão comprova-se a partir do laudo pericial (fl. 43), lavrado quando a vítima tinha 14 (quatorze) anos de idade, que atesta que a vítima “a
presenta hímen roto, cicatrizado, o que condiz com os relatos de abuso desde os 11 anos até 5 meses atrás”, concluindo que “diante dos relatos e exame físico conclui-se que Bianca Cristina de Oliveira Freire sofreu conjunção carnal não recente”.

A autoria comprova-se a partir do cotejo das provas orais.

Em sede policial a vítima declarou que:

“(...) foi abusada sexualmente por seu avô materno de nome JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA quando tinha de 08 para 09 anos de idade, e que os abusos aconteceram até há três meses atrás; Afirma que seus pais tiveram um crise no casamento e eles se separaram e diz ‘resolveram dar um tempo’; Que a declarante é a única filha do casal; Que a mãe foi morar na casa de JORGE, este é divorciado e residia sozinho; Que na casa dele dividia o quarto com sua mãe; Que seus pais tinha uma casa de festa e trabalhavam juntos; Que a declarante estudava no período vespertino e mãe saía para trabalhar na empresa da família e deixava a declarante dormindo na companhia de JORGE; Ficavam os dois na casa; Que certo dia acordou com JORGE já no quarto da declarante e ali subiu na declarante e tirou toda sua roupa e ‘chupou meus peito e subiu ne mim e estuprou’; Que indagada, diz que ainda não tinha seios nessa época, nem tinha menstruado, e ele colocou o pênis para fora e enfiou na vagina da declarante, que sentiu dor mas não sabe dizer se sangrou; que não contou para ninguém porque o avô disse que se fizesse isso a mãe da declarante ia bater na mesma; Que diante disso se calou mas passou a acordar cedo e ir com a mãe no trabalho dela, alegando que evitou permanecer sozinha com ele e por este fato ele não mexeu mais com a declarante nesse período, alegando que ficaram na casa de JORGE aproximadamente um mês ou pouco mais que isso; Que JORGE alegou que não ia dar certo ficarem mais na casa dele e diz ‘expulsou nos’, então passaram a residir nos fundos da casa dos avós paternos, que seu pai residia com os pais na casa da frente e a declarante na casa dos fundos com a mãe; Que seus pais não reataram mais o relacionamento mas seu pai faleceu de cirrose em 2008 ou 2009; Que a mãe vendeu a empresa e compraram uma casa no endereço citado acima onde residem até a presente data; Que JORGE sempre ia visita-las e ele aproveitava a ausência da mãe da declarante e abusava sexualmente da mesma, sempre vaginal; Que ele continuava a dizer que se contasse a mãe ia bater e que iam ser expulsas da igreja

(...)” Que teve um namorado há um mês, e namoravam escondido, ele tinha 18 anos, mas sua mãe não permitiu o namoro, então terminou; Afirma que nunca teve relações sexuais com tal rapaz”
(sic — fls. 15/16).

Em juízo, a vítima narrou, em suma:

“(...) que quando mudou para a casa do avô estava com uns 07 (sete) ou 08 (oito) anos; que antes de mudarem para lá não tinha muito contato com o avô materno; que a mãe dela trabalhava em dois serviços e que ela ficava com o avo no período da manhã e estudava de tarde; que um dia a mãe dela saiu para trabalhar e o réu a puxou para o quarto, começou a arrancar a roupa dela, chupá-la e houve a penetração; que ele a ameaçou, falou que não era para contar se não ele mataria eu e minha mãe; que no outro dia quando a mãe dela chegou na hora do almoço ele mandou a mãe dela sair da casa; que ele sempre a ameaçava falando que se ela contasse iria matar minha mãe; que depois desse dia elas se mudaram para a casa do avô paterno e ficaram lá mais ou menos 1 (um) ano e meio; que o réu não ia lá porque ninguém da família gosta dele, que durante esse tempo não ocorreu mais nada, mas sempre que a encontrava na rua a ameaçava; depois disso, a genitora da vítima comprou uma casa no Taruma e elas começaram a frequentar a igreja; que conforme o réu viu que elas estavam na obra da igreja, se aproximou novamente delas; as vezes ele ia lá em casa quando minha mãe não estava, quando no período da manhã que eu ficava sozinha
ele ia praticamente todos os dias lá em casa, e acabava abusando de mim
; ‘bom em casa ele chegava quando eu estava fazendo o serviço, ele mandava eu parar, me obrigava a tirar minha roupa e começava a me chupar, penetrava e sempre me ameaçando que se eu contasse ele mataria eu e a minha mãe’; que na igreja o réu não gostava que ela conversasse com ninguém; isso durou até o ano passado, porque falou para sua mãe; que não contava antes porque ele ameaçava; que contou para sua mãe porque ele começou a conversar com ela e perguntou se seu avô outro avo já tinha mexido com ela e contou a história do senhor Ramon que também foi acusado de pedofilia; que a mãe lhe pediu que se alguém mexesse com ela era para contar, para não ter medo; que a mãe perguntou primeiro do avo Maurício e depois do réu; que os abusos aconteciam sempre que o réu ia na casa da vítima, geralmente de segunda a sexta, só não ia nos finais de semana e sempre acontecia; que ela não estava sentido vontade de crescer, comer, estava pensando em tirar a minha vida”.

A genitora da vítima, em juízo, declarou que:

“(...) quando a vítima tinha 8 (oito) anos se separou do marido e foi morar com o réu, seu pai; que deixava a vítima no período da manhã em casa como réu; que morou com o réu por volta de 40 (quarenta) dias e que um dia ele falou que não daria mais para elas morarem lá e a pediu para sair da casa; que na época ela não entendeu porque o réu estava fazendo aquilo; que foi morar com o avô de Bianca por parte de pai; que morou com os pais de seu ex-marido por um ano e três meses; que vendeu sua loja e comprou a casa onde atualmente mora com a vítima; que enquanto estavam morando como o sogro, o réu não teve contato com a vítima; que o réu começou a se aproximar novamente delas quando soube que elas estavam congregando na igreja da Graça; que voltou a frequentar a casa da vítima; que ela trabalhava o dia todo; que na época ela estava com 11 (onze) para 12 (doze) anos; que percebeu que a vítima se fechou, estava perdendo peso e chorando muito; que perguntava para ela o que estava acontecendo, mas a vítima não lhe falava nada; na igreja as pessoas percebiam o ciúme possessivo do réu com a vítima, mas eu achava que era cuidado de avô; que em outubro do ano passado um conhecido delas do bairro foi preso pelo mesmo motivo, por estupro; que chamou a vítima para conversar, falando que se tinha alguma amiga dela passando por essa situação ela deveria falar; que perguntei se o avô Maurício alguma vez já tinha tocado nela e ela respondeu que não e abaixou a cabeça; aí falei do avô Jorge e ela falou que sim, e foi aí que fiquei sabendo o que estava acontecendo com minha filha; que desconfiou primeiro do avô paterno; que já tinha percebido alguma coisa, mas isso jamais passou pela cabeça dela; ai ela falou que sim, que tinha acontecido e começou a chorar, eu fiquei super nervosa, mas procurei me acalmar para ela falar o que estava acontecendo; e foi aí que ela contou que quando a gente saiu da casa dele que foi a primeira vez, e que vinha acontecendo; que ela contou pra mim que quando a gente estava morando na minha casa, que ele ia lá, entrava pra dentro da casa, fechava a porta, fechava a casa toda, e levava para o quarto, puxava pelo braço e arrancava a roupa dela e fazia o ato e fazia o que queria; que a vítima contou que ele a ameaçava de morte, se ela contasse ele iria matar ela e iria matar eu, que ele iria contar para o pastor e ela seria expulsa da igreja;
eu acreditei na minha filha porque quando eu era criança ele passava a mão em mim; que acredita nela
; ela não é fantasiosa; que a vida dela é ir para escola e para a igreja; que ela nunca namorou; não tem motivos para incriminar o avô; que no bairro as pessoas falavam que ele era pedófilo”.

Por sua vez, a testemunha Conceição Correa de Souza, em juízo, disse que “
tomou conhecimento dos fatos pela mãe da vítima; que foi casada com o réu por 30 (trinta) anos; que acredita no que Bianca fala; ela é uma menina confiável, tranquila e nunca inventou história nenhuma; que Bianca só sai de casa para a igreja; não sabe de nenhuma desavença que pudesse motivar Bianca a inventar essa história; que já ouviu comentários do réu ter praticado coisa parecida com outras pessoas
”.

A testemunha de defesa, senhor Marcos Roberto Lopes, em sede judicial, narrou que o réu era um homem religioso, com comportamento normal, e que nunca desconfiou de nada, tendo ficado sabendo do fato porque ouviu falar.

O réu não foi ouvido nem em juízo nem no inquérito policial, porque está foragido. De se anotar que foi citado por edital e constituiu, mediante procuração, advogado para que patrocinasse sua defesa, o que realmente foi feito.

Pois bem.

Como bem se divisa, a vítima, ao ser ouvida em juízo, em sede inquisitiva e ainda ao relatar o fato aos seus, manteve-se firme na mesma versão, em nada alterando seu relato, confirmado por sua genitora, que dela não duvida, inclusive apontando que o apelante, seu próprio pai, também passava as mãos na declarante quando ela mesmo era uma criança.

Ademais, o abuso foi devidamente aferido mediante exame pericial, que, como visto, apontou a existência de conjunção carnal.

Numa palavra, tem-se o tímido, mas seguro relato da infante, que não apresenta qualquer revanchismo contra o réu, relatos estes confirmados pela genitora.

Assim, comprova-se que o apelante abusou da vulnerável, primeiramente uma única vez, quando a vítima residia em sua residência e, algum tempo depois, por várias vezes, em continuidade delitiva, quando esta residia com sua genitora.

Sendo assim, espaço não há para a absolvição do crime imputado.

De igual modo, constata-se, ao contrário do que aduziu a defesa, que a fração de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva, isto é, 2/3 (dois terços) encontra-se adequado ao fato sancionado, sobretudo porque a vítima foi estuprada pelo avô dos 11 (onze) aos 14 (quatorze) anos, tendo esta relatado que o apelante “
ia praticamente todos os dias lá em casa, e acabava abusando de mim”,
o que evidencia uma homérica continuidade delitiva.

Por fim, conforme apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, deve ser extirpada a condenação à reparação pecuniária do dano suportado pela vítima.

Realmente, a condenação do réu ao pagamento de indenização civil, a título de danos material e moral, demanda que exista o efetivo debate acerca do
quantum
devido durante a fase instrutória, a teor do entendimento jurisprudencial predominante (STF: RvC 5437/RO, rel. Min. Teori Zavascki, 17.12.2014, Informativo 772).

Vale dizer, o pedido expresso formulado pelo órgão acusatório ou pelo próprio ofendido não corresponde ao pressuposto único à fixação da reparação, mas um deles, incumbindo ao Poder Judiciário zelar pelo exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, forçoso convir que ao julgador é defeso fixar o piso ressarcitório sem parâmetros razoáveis, inibindo a produção da indispensável contraprova.

Desse modo, resta afastada a condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima.

Por conseguinte, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Jorge Antônio de Oliveira, apenas para
afastar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima.

Glenda Moreira Borges

Relatora convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019